Tribunal: STJ
Processo: 1001269-49.2017.8.26.0588
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236869 - SP(2024/0387749-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: E B N
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G A F P
INTERES.
: J A G P
INTERES.
: M J F P
INTERES.
: L DO C F P
INTERES.
: M R C
INTERES.
: C R G P
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO.
RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA
ART. 1.007
. INAPLICABILIDADE DO
-B DA
AO
SÚMULA N. 187/STJ
ART. 23
LEI N. 8.429/1992
RÉU NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I – Não instruído o recurso com a guia de custas e o respectivo comprovante de
pagamento no momento da interposição, a parte recorrente foi intimada para realizar o
pagamento em dobro, a teor do
§ 4o, do Código de Processo Civil, deixando
art. 1.007,
transcorrer o prazo fixado sem manifestação, o que implica a incidência da pena de
deserção, nos moldes da
.
Súmula n. 187/STJ
o
-B da
II – De acordo com a jurisprudência da Primeira Seção, art. 23
Lei n. 8.429/1992
não se aplica ao polo passivo da ação de improbidade administrativa para efeito de
dispensar o réu do recolhimento do preparo. Precedentes.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,

de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56454607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 76a04dde-5858-4ea3-8ce6-349765b52c1c

Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 76a04dde-5858-4ea3-8ce6-349765b52c1c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236869 - SP(2024/0387749-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: E B N
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G A F P
INTERES.
: J A G P
INTERES.
: M J F P
INTERES.
: L DO C F P
INTERES.
: M R C
INTERES.
: C R G P
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO.
RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA
ART. 1.007
INAPLICABILIDADE DO
-B DA
AO
SÚMULA N. 187/STJ.
ART. 23
LEI N. 8.429/1992
RÉU NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I – Não instruído o recurso com a guia de custas e o respectivo comprovante de
pagamento no momento da interposição, a parte recorrente foi intimada para realizar o
pagamento em dobro, a teor do
§ 4o, do Código de Processo Civil, deixando
art. 1.007,
transcorrer o prazo fixado sem manifestação, o que implica a incidência da pena de
deserção, nos moldes da Súmula n. 187/STJ.
o
-B da
II – De acordo com a jurisprudência da Primeira Seção, art. 23
Lei n. 8.429/1992
não se aplica ao polo passivo da ação de improbidade administrativa para efeito de
dispensar o réu do recolhimento do preparo. Precedentes.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,

de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
(fls.
) contra
E. B. N.
5.173/5.179e
decisão monocrática, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil
de 2015 e 34, XVIII,
, e 255, I, ambos do RISTJ, mediante a qual não conheci do
a
Recurso Especial em razão da deserção (fls.
).
5.166/5.168e
Aduz-se, em síntese, ser imperioso o afastamento da deserção, uma vez
que "somente agora é houve a decisão expressa de não aplicação do artigo 23-B da
Documento eletrônico VDA55389144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 79be80b1-82de-4c6d-afe2-88dbd6a4cdbf

Lei de Improbidade, razão pela qual o prazo para o recolhimento do preparo deve se
iniciar agora e não com base na r. decisão de folhas 5063, pois nesta decisão não
havia sido decidido ter isenção ou não" (fls. 5.175e).
Transcorreu
o prazo para impugnação, conforme certidão de fl. 5.178
in albis
e.
O Ministério Público Federal se manifestou, na qualidade de
,
custos iuris
opinando pelo improvimento do recurso (fls.
).
5.151/5.163e
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Consoante certidão acostada à fl. 5.063e, o Recurso Especial não foi
acompanhado da guia de custas, tampouco do respectivo comprovante de pagamento.
Intimado para sanar o vício (fl. 5.063e), o Agravante interpôs simples petição
informando que o
-B da LIA prevê a isenção de custas (fl.
),
art. 23
5.071/5.072e
impondo-se, por conseguinte, a aplicação da pena de deserção, nos moldes do
do Código de Processo Civil e da
art. 1.007
Súmula n. 187/STJ.
Anote-se, por fim, a inaplicabilidade do
-B da
para
art. 23
Lei n. 8.429/1992
dispensar o Agravante do recolhimento do preparo, porquanto, na forma da
jurisprudência da Primeira Seção desta Corte, tal preceito não se aplica ao polo
passivo da ação de improbidade administrativa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM
DOBRO. TEOR DECISÓRIO. AUSÊNCIA.
-B DA LEI DE
ART. 23
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO
RÉU. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
1. É inviável o manejo de agravo interno contra despacho que determina o
recolhimento em dobro de custas recursais, ante a ausência de teor
decisório no ato judicial impugnado.
2. A jurisprudência refuta a incidência do
-B da nova Lei de
art. 23
Improbidade, que remete o pagamento de custas e despesas para o final do
processo, em favor do réu.
3. Desatendido o prazo de recolhimento, os embargos de divergência
revelam-se desertos.
4. Agravo interno não conhecido. Embargos de divergência liminarmente
indeferidos.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 1.996.724/SP,
AFRÂNIO VILELA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 1o.10.2024, DJe 10.10.2024 –
destaquei).

Em igual linha de intelecção, os seguintes julgados da Primeira e da
Segunda Turmas: AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 2.772.522/SP,
Documento eletrônico VDA55389144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 79be80b1-82de-4c6d-afe2-88dbd6a4cdbf

DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, j. 12.8.2025, DJEN 15.8.2025; EDcl no AgInt no
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
AREsp n. 2.458.915/SP,
SEGUNDA TURMA, j. 17.9.2025, DJEN 23.9.2025.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, circunstância não verificada na hipótese (cf. AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR,
Relator p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j.
3.5.2023, DJe 22.5.2023).
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55389144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 79be80b1-82de-4c6d-afe2-88dbd6a4cdbf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.869 / SP
Número Registro: 2024/0387749-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012694920178260588
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E B N
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G A F P
INTERES.
: J A G P
INTERES.
: M J F P
INTERES.
: L DO C F P
INTERES.
: M R C
INTERES.
: C R G P
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E B N
ADVOGADO : HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
Documento eletrônico VDA56448699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:48
Código de Controle do Documento: b0fd1281-9e5d-4ef0-ae8d-1c428bd49ec5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G A F P
INTERES.
: J A G P
INTERES.
: M J F P
INTERES.
: L DO C F P
INTERES.
: M R C
INTERES.
: C R G P
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:48
Código de Controle do Documento: b0fd1281-9e5d-4ef0-ae8d-1c428bd49ec5